Tribunal: TJES
Processo: 5011271-45.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011271-45.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE BORGES SUAVE e outros (2)

APELADO: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE NA DECLARAÇÃO DE SAÚDE. MÁ-FÉ DO SEGURADO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelos beneficiários de seguro de vida contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de indenização securitária. A negativa de cobertura fundamentou-se na omissão deliberada do segurado, que, ao preencher a Declaração Pessoal de Saúde, negou ser portador de hipertensão arterial, condição crônica para a qual realizava tratamento há mais de dez anos.

Os apelantes arguem a nulidade da sentença por falta de fundamentação e, no mérito, defendem a ausência de má-fé do segurado, pleiteando a reforma da decisão para condenar a seguradora ao pagamento da indenização e de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão central consiste em saber se a omissão consciente do segurado sobre doença preexistente de seu inequívoco conhecimento, ao firmar a declaração de saúde, configura má-fé e constitui motivo lícito para a recusa da seguradora em pagar a indenização, afastando a aplicação da Súmula 609 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A preliminar de nulidade da sentença é rejeitada, pois a decisão apresentou fundamentação clara e suficiente para a solução da controvérsia, não sendo o julgador obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos das partes. 5. O contrato de seguro é regido pelo princípio da boa-fé objetiva em sua máxima expressão (arts. 422 e 765 do Código Civil), o que impõe ao segurado o dever de prestar informações verídicas sobre seu estado de saúde, as quais são essenciais para a avaliação e precificação do risco pela seguradora. 6. A má-fé do segurado não é presumida, mas extraída de sua conduta concreta e consciente de omitir informação relevante. Ao negar ser portador de hipertensão, doença crônica para a qual fazia tratamento contínuo, o segurado violou o dever de veracidade, o que acarreta a perda do direito à garantia securitária, nos termos do art. 766 do Código Civil. 7. A Súmula 609 do STJ é inaplicável ao caso, pois o próprio enunciado ressalva a hipótese de demonstração de má-fé do segurado, o que torna lícita a recusa de cobertura, independentemente da não exigência de exames médicos prévios. 8. Sendo lícita a recusa da seguradora, por configurar exercício regular de direito, inexiste ato ilícito a fundamentar o pedido de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO
9. Apelação cível conhecida e desprovida, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, com a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil (CC), arts. 422, 765 e 766; Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 609; STJ, AgInt no AREsp 1.914.987/RN.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA JOSE BORGES SUAVE e outros
em face da sentença que, nos autos de
ação de cobrança

ajuizada em face de
SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em síntese, que a r. sentença é nula por ausência de fundamentação. No mérito, aduz a ausência de sua má-fé no momento da contratação do seguro.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 14846181).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5011271-45.2022.8.08.0035

APELANTE:
MARIA JOSE BORGES SUAVE e outros

APELAD
O: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA JOSE BORGES SUAVE e outros
em face da sentença que, nos autos de
ação de cobrança

ajuizada em face de
SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em síntese, que a r. sentença é nula por ausência de fundamentação. No mérito, aduz a ausência de sua má-fé no momento da contratação do seguro.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 14846181).

Pois bem.

Ab initio
, verifico que a r. sentença possui satisfatória fundamentação, sendo que o julgador primevo, de forma clara, lançou os argumentos pelos quais entendeu pela rejeição do pedido autoral.

Outrossim,
“
n
o âmbito Excelso Supremo Tribunal Federal encontra sedimentada a tese de que o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e
acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente
todos os argumentos expedidos pelas partes.”
(TJES, Data: 02/Oct/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5004826-82.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Divisão e Demarcação).

Assim, não verifico a alegada nulidade.

Superado tal ponto,
"
a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça vem afirmando, de um lado, que o reconhecimento da má-fé do segurado quando da contratação do seguro-saúde necessita ser devidamente comprovada, não podendo ser presumida, e, de outro, que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada
" (AgInt no AREsp 1.914.987/RN, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021).

Outrossim, vale frisar, ainda, que o contrato de seguro é regido pelo princípio da boa-fé objetiva em sua máxima expressão, impondo às partes um dever qualificado de lealdade, transparência e veracidade nas declarações prestadas, conforme dispõem os artigos 422 e 765 do Código Civil.

Na espécie, consoante bem delineado na r. sentença recorrida,

No ato da contratação, o segurado preencheu a Declaração Pessoal de Saúde (DPS), documento que, na ausência de exigência de exames prévios, serve como base fundamental para a seguradora avaliar o risco assumido e precificar o prêmio.

Compulsando os autos, verifica-se que o falecido segurado, na Proposta de Contratação nº 500784604 (ID 14846154), respondeu negativamente à pergunta de nº 2, que o questionava, de forma clara e direta

"Sofre ou já sofreu de doenças do coração, hipertensão, circulatórias, do sangue, diabetes, pulmão, fígado, rins, infarto, acidente vascular cerebral, articulações, qualquer tipo de câncer ou HIV?"
.

Entretanto, é fato incontroverso, admitido pelos próprios apelantes e corroborado pelo laudo médico de IDS 14846148 e seguintes, que o
de cujus
era portador de hipertensão arterial sistêmica e realizava tratamento para tal condição há mais de dez anos.

Outrossim, a alegação de que a doença estava "eficazmente controlada" não eximia o segurado do dever de declará-la. A pergunta contida na DPS era objetiva e não abria margem para uma avaliação subjetiva do proponente acerca da gravidade ou do estágio da enfermidade. Ao omitir uma condição crônica, para a qual fazia tratamento contínuo, o segurado alterou a base do negócio jurídico, prestando informação inverídica sobre elemento essencial para a análise e precificação do risco pela seguradora.

Nesse contexto, não socorre aos apelantes a invocação da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado dispõe:
"A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado"
.

O referido enunciado é claro ao excepcionar a sua aplicação na hipótese de "demonstração de má-fé do segurado". No caso vertente, a má-fé não é meramente presumida, mas extraída da conduta positiva e consciente do segurado em negar uma patologia crônica e de seu inequívoco conhecimento, o que configura a violação do art. 766 do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou no valor do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.

Correta, portanto, a conclusão do MM. Juízo
a quo
de que a omissão deliberada de informação essencial à avaliação do risco contratual caracteriza a má-fé do segurado, tornando lícita a recusa da seguradora ao pagamento da indenização.

Afastada a ilicitude na conduta da seguradora, que agiu em exercício regular de direito, resta prejudicada a análise do pleito de indenização por danos morais, por ausência de seu pressuposto basilar, qual seja, o ato ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO P
ROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença monocrática.

Ante a sucumbência da parte recorrente também nesta instância recursal, a título de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/15), majoro a condenação imposta pela instância primeva (10% - dez por cento) para
1
3
% (
treze
por cento)
sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa sua exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)